Tribunal: STJ
Processo: 0412493-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045989 - SP(2025/0412493-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDI CARLOS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
LEGALIDADE
DA
EXIGÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus.
2. A
aplicável ao caso concreto, ao alterar o
Lei n. 10.792/2003,
art. 112
da Lei de Execução Penal, suprimiu a obrigatoriedade do exame
criminológico para fins de progressão de regime, mas não vedou sua
determinação em situações excepcionais, desde que motivadas.
3. Nos termos da Súmula n. 439 do STJ e da Súmula Vinculante n. 26, o
exame criminológico não constitui requisito automático para a
progressão de regime, mas pode ser exigido de forma excepcional
quando elementos concretos do caso evidenciam a necessidade de
avaliação técnica mais aprofundada, mediante decisão devidamente
fundamentada, vedada sua imposição com base em motivação genérica
ou na gravidade abstrata do delito.
4. No caso concreto, a determinação do estudo de periculosidade baseou-
se na gravidade concreta do delito de estupro praticado contra criança
de 11 anos, circunstância apontada como reveladora de personalidade
Documento eletrônico VDA55948963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f67d827f-4e9d-4192-bcf7-97b2cf6fe2c8

desajustada e justificadora de maior cautela na concessão de benefícios,
o que configura fundamentação adequada, compatível com a
jurisprudência consolidada.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da
ordem.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f67d827f-4e9d-4192-bcf7-97b2cf6fe2c8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045989 - SP(2025/0412493-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDI CARLOS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
LEGALIDADE
DA
EXIGÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
corpus.
2. A
aplicável ao caso concreto, ao alterar o
Lei n. 10.792/2003,
art. 112
da Lei de Execução Penal, suprimiu a obrigatoriedade do exame
criminológico para fins de progressão de regime, mas não vedou sua
determinação em situações excepcionais, desde que motivadas.
3. Nos termos da Súmula n. 439 do STJ e da Súmula Vinculante n. 26, o
exame criminológico não constitui requisito automático para a
progressão de regime, mas pode ser exigido de forma excepcional
quando elementos concretos do caso evidenciam a necessidade de
avaliação técnica mais aprofundada, mediante decisão devidamente
fundamentada, vedada sua imposição com base em motivação genérica
ou na gravidade abstrata do delito.
Documento eletrônico VDA55634426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: b9e5a08e-71de-4d00-b578-a5473a7c6c2d

4. No caso concreto, a determinação do estudo de periculosidade baseou-
se na gravidade concreta do delito de estupro praticado contra criança
de 11 anos, circunstância apontada como reveladora de personalidade
desajustada e justificadora de maior cautela na concessão de benefícios,
o que configura fundamentação adequada, compatível com a
jurisprudência consolidada.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da
ordem.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 58-59,
EDI CARLOS FERREIRA
denegatória do habeas corpus.
O agravante explica que é primário, apresenta bom histórico prisional e
não tem faltas graves recentes. Para a defesa, a decisão que determinou o exame
criminológico para fins de progressão de regime é flagrantemente ilegal, pois
"ignora a evolução comportamental do reeducando e se ancora em fatos pretéritos
já valorados na sentença condenatória, o que caracteriza verdadeira dupla
punição". A "gravidade do crime não pode ser utilizada indefinidamente como
justificativa para restringir benefícios legais" e, ao exigir o estudo de
periculosidade, "sem qualquer base empírica, o juízo substitui critérios legais por
juízos subjetivos de valor, comprometendo a racionalidade e a finalidade da
execução penal" (todas as citações à fls. 65).
Requer ao colegiado a concessão da ordem.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55634426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: b9e5a08e-71de-4d00-b578-a5473a7c6c2d

Nos termos da lei vigente à época dos fatos, não se verifica a flagrante
ilegalidade apontada pela defesa.
Deveras, com a alteração promovida pela
aplicável
Lei n. 10.792/2003,
ao caso concreto, o
da Lei de Execução Penal suprimiu a obrigatoriedade
art. 112
do exame criminológico para fins de progressão de regime, sem, contudo, vedar
sua realização.
Assim, nos termos da Súmula n. 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26,
e em consonância com a orientação consolidada na jurisprudência, o exame
criminológico não configura requisito automático para a progressão, mas pode ser
determinado em caráter excepcional, quando elementos concretos do caso
evidenciarem a necessidade de avaliação técnica mais aprofundada, mediante
decisão devidamente fundamentada, vedada sua imposição com base em
motivação genérica ou baseada na gravidade abstrata do delito.
Consta dos autos que o Juiz da VEC determinou o estudo de
periculosidade, à vista da gravidade
do delito, porque o
concreta
reeducando "cumpre pena pela prática de [...] estupro de vulnerável [...] contra
, o que revela
uma criança de apena 11 anos à época
personalidade
" (fl. 31,
desajustada, exigindo cautela na análise de qualquer benefício
destaquei).
Não se verifica flagrante ilegalidade na determinação, uma vez que "a
exigência de exame criminológico para progressão de regime é válida quando
fundamentada na
e na
gravidade concreta do delito
alta periculosidade do
, conforme Súmula n. 439 do STJ" (AgRg no HC n.
relator
apenado
977.977/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
2/7/2025,
destaquei).
O Juiz das Execuções Penais não é mero homologador do atestado
, que constitui apenas início de prova do requisito
de boa conduta carcerária
subjetivo da progressão de regime. Quando, a partir de outros elementos dos
autos, houver dúvida motivada quanto à capacidade de reintegração social do
apenado sem risco de reincidência, o documento administrativo não assegura, por
si só, o deferimento de benefícios.
Documento eletrônico VDA55634426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: b9e5a08e-71de-4d00-b578-a5473a7c6c2d

Incabível a concessão da ordem, pois, a "jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admite a exigência de exame criminológico quando
fundamentada na
" (HC n.
relator
gravidade concreta do delito
991.590/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
21/5/2025,
grifei).
30/5/2025,
O acórdão recorrido observou, também, a Súmula Vinculante n. 26.
Ilustrativamente:
[...] No caso concreto, o Juízo da execução penal e o Tribunal de
Justiça de São Paulo apresentaram fundamentação idônea e
concreta para exigir o exame criminológico, baseada na gravidade
dos crimes (homicídio qualificado e estupro), no longo período de
pena a cumprir, e na insuficiência do atestado de bom
comportamento carcerário como único critério para avaliação do
requisito subjetivo, destacando a necessidade de avaliação
aprofundada da responsabilidade e absorção da terapêutica penal.
7. A fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para
exigir o exame criminológico não se restringiu à gravidade
abstrata dos delitos ou à aplicação retroativa da
mas considerou as peculiaridades da situação
Lei no 14.843/2024,
do apenado, estando em consonância com a Súmula Vinculante
26 e o
IX, da Constituição Federal. 8. A decisão
art. 93,
reclamada do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o exame
criminológico diante de fundamentação concreta e específica
apresentada pelas instâncias inferiores, contrariou o que dispõe a
Súmula Vinculante 26.
(Rcl 78765 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão:
FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2025,
PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 19-09-2025
DJe-s/n
PUBLIC 22-09-2025).

[...]
Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática
do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula
Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese,
a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de
que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a
alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a
determinação da realização do exame criminológico for
adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso
concreto (Rcl
Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira
22.685/SP,
Turma, DJe de
Rcl 18.734
Relator(a):
16/9/2016;
AgR/SP,
Documento eletrônico VDA55634426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: b9e5a08e-71de-4d00-b578-a5473a7c6c2d

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de
. IV.
27/2/2015)
DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Rcl 69786 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira
Turma,
julgado
em
26-08-2024,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DIVULG 30-08-2024 PUBLIC 02-09-
DJe-s/n
2024).

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55634426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: b9e5a08e-71de-4d00-b578-a5473a7c6c2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.989 / SP
Número Registro: 2025/0412493-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00151983320228260996 15016626220198260032 151983320228260996 23067685820258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO BARROS MENDES
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDI CARLOS FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDI CARLOS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:32
Código de Controle do Documento: 72edc6ad-c7fd-47b3-8602-57941e701a5b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:32
Código de Controle do Documento: 72edc6ad-c7fd-47b3-8602-57941e701a5b